Tribunal: TJBA
Processo: 8010689-80.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010689-80.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MACIELIA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO PARA TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Macielia Rodrigues da Silva contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada movida em face do Banco J. Safra S.A., extinguiu o feito sem resolução de mérito com base nos arts. 330, I, §§ 2º e 3º, e 485, I, do CPC, por inépcia da petição inicial, em virtude da não comprovação do depósito do valor incontroverso conforme estipulado contratualmente e determinado em sede de tutela antecipada.
II. Questão em discussão

Discute-se se o descumprimento da ordem judicial de depósito do valor incontroverso, como condição para manutenção de tutela provisória, configura inépcia da petição inicial a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois a Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC, indicando as cláusulas impugnadas e o valor tido como incontroverso.

O não pagamento do valor incontroverso (art. 330, § 3º, CPC) configura mora e pode justificar a revogação da liminar, mas não a extinção do processo por inépcia.

A extinção do feito por ausência de depósito do valor incontroverso ofende o princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), sendo firme o entendimento jurisprudencial que tal descumprimento não inviabiliza o prosseguimento da ação revisional.
IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada de ofício para afastar a inépcia da petição inicial, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
"1. O descumprimento da obrigação de depósito do valor incontroverso em ação revisional de contrato bancário não configura inépcia da petição inicial, não sendo causa para extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A ausência de depósito do valor incontroverso pode implicar revogação da tutela antecipada concedida, mas não obsta o prosseguimento da ação para análise do mérito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8010689-80.2023.8.05.0022
, oriundos da
1ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras/Ba
, em que figuram como parte apelante
MACIELIA RODRIGUES DA SILVA
e como parte apelada
BANCO J. SAFRA S.A .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR,
ex officio,

a sentença hostilizada, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA